Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700160-81.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINALDO GUIMARAES PIMENTEL, MARCIA LUIZA MONTEIRO APELADO: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA, MARCIA LUIZA MONTEIRO, LINALDO GUIMARAES PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por LINALDO GUIMARAES PIMENTEL E MÁRCIA LUIZA MONTEIRO contra sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos proposta por LINALDO GUIMARAES PIMENTEL. Antes do julgamento das apelações, as partes noticiaram a celebração de acordo, com a finalidade de por fim ao litígio (ID 27517285). Por meio do despacho de ID 27521025 a Defensoria Pública do DF, na qualidade de representante da ré/reconvinda, MÁRCIA LUIZA MONTEIRO, foi intimada para tomar ciência do acordo celebrado pelas partes litigantes. Ciência da Defensoria Pública do DF quanto ao acordo extrajudicial (ID 28083721). É o breve relatório. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). Além disso, as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 27517283 e 28083721). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 11:32:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador